Tribunal: TJMT
Processo: 1015240-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015240-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA - CPF: 082.635.351-74 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (IMPETRANTE), MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA - CPF: 082.635.351-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY MILITAO DA SILVA - CPF: 711.284.521-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERREIRA - CPF: 705.869.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA
PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO -
WRIT
DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO - NÃO CONHECIMENTO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PENDENTE
JUNTADA DE LAUDO PERICIAL -
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

De plano, verifica-se que o feito não foi devidamente instruído quanto ao pleito de violação indevida de domicílio, não tendo sido colacionado
cópia do
Auto de Prisão em Flagrante Delito, depoimentos, inquérito e relatório, fato que impossibilita a correta apreciação da questão posta. Ressalta-se, consoante cediço, que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo necessária, para a sua devida análise, prova pré-constituída, ônus este que incumbe ao impetrante, sob pena de não conhecimento

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.

Na hipótese, malgrado
o período em que a paciente encontra-se preventivamente presa – 10 (dez) meses - está dentro dos limites de razoabilidade, pois
há pluralidade de réus e delitos, foram 03 (três) denunciados de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar que exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, estando aguardando apenas a sua conclusão, o que indica a proximidade do encerramento da instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015240-63.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA
PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Alexandre Santana da Cunha em benefício de
MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia
7.10.2021,
juntamente com outras duas pessoas, acusada da prática, em tese, dos crimes de corrupção de menor, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Alega, em síntese, que apesar da paciente estar presa há quase nove meses, a instrução processual não se encerrou, pois na audiência de instrução, o Juízo
a quo
, intimou a Autoridade Policial para juntada da perícia técnica sobre os aparelhos celulares apreendidos há oito meses. Contudo, aduz que somente após a intimação, os aparelhos foram enviados para a (POLITEC). Assim, a paciente estaria submetida à coação ilegal, por excesso de prazo na instrução processual, o qual não pode ser atribuído à acusada.

Sustenta, ainda, que houve violação indevida de domicílio, pois não houve autorização para entrar na residência, além do mais, a gravação da autorização da entrada dos policiais na residência teria sido feita após a invasão da casa pela Polícia Militar, o que torna a prisão ilegal.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiária.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida

(id. 137863668).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 138917656, noticiando que os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação, conforme ID. 139327679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA
PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva da paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que esta se encontra segregada desde o dia
07/10/2021.

Malgrado não seja objeto do
writ,
a legalidade da prisão cautelar imposta a paciente, já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC n. 1019907-29.2021.8.11.0000), julgado em
15/12/2021
, que por
unanimidade, denegou a ordem
.

Quanto ao pedido de que houve violação indevida de domicílio, entendo que o
writ
não merece conhecimento.

O impetrante não juntou cópia do
Auto de Prisão em Flagrante Delito, depoimentos, inquérito e relatório, fato que impossibilita a correta apreciação da questão posta.

É sabido que a ação de
habeas corpus
requer prova pré-constituída das alegações trazidas pelo impetrante, devendo, por isso, ser apresentado com a documentação mínima capaz de permitir que esta Corte tenha a compreensão dos fatos e fundamentos utilizados na origem. Sendo assim, ausentes documentos para o adequado conhecimento da matéria, não há como conhecer do pedido nesse ponto.

Por outro lado, a paciente foi denunciada como incursa nas penas do art. 2º, §4º, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, art.
244-B
, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 40 do mesmo diploma legal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, consoante narra a inicial:

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/10/2021, em uma residência localizada na Avenida Airton Sena, s/n, Kitnet verde (em frente a Qd 29, Lt 01), bairro Setor João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA tinham em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de 122,106g (cento e vinte e dois gramas, cento e seis miligramas) de substância entorpecente (maconha), uma balança digital de marca Diamond, uma máquina de cartão de marca mercado pago, para fins de comercialização, conforme laudo pericial n.º 3.14.2021.80586-01 que acompanha a presente denúncia.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Pontal do Araguaia/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho.

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA corromperam os menores de 18 (dezoito) anos Vinicius Magalhães Gomes (16 anos) e Pedro Henrique Parente (17 anos), com eles praticando infração penal e induzindo-os a praticá-la. (...)”

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações,
in verbis
:

“ (...)

Segundo consta dos autos de n° 1009112-49.2021.8.11.0004, a prisão preventiva de Marilia Carolina de Castro Margarida foi decretada no dia 29/10/2021 (...).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 03/11/2021
(Id. 69240714).

A denúncia foi oferecia em desfavor da paciente e outros 2 (dois) corréus no dia 29/11//2021 (Id. 71358740) nos autos da ação penal de n° 1010065-13.2021.8.11.0004, dando-a como incursa
nos crimes previstos no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, art. 244-B, caput , do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, cominados com o art. 40 do mesmo diploma legal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida por este Juízo no dia
10/01/2022
(Id. 73390681).

Conforme se infere do curso atual da ação penal
, o processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais.

Ademais, sobreleva anotar que a suposta lentidão na marcha processual no feito em questão se deve, sobretudo, a dificuldades técnicas relacionadas às perícias a serem realizadas em diversos aparelhos telefônicos, conforme se aduz da prestação de informações policiais (...)”,

Na hipótese, não obstante a autoridade coatora ter noticiado que
o processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais,
não houve a conclusão da perícia dos telefones celulares apreendidos durante as investigações
, contudo,
o período em que a paciente encontra-se preventivamente presa – 10 (dez) meses - está dentro dos limites de razoabilidade.

Isso porque, denota-se que há pluralidade de réus e delitos, foram 03 (três) denunciados de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar que exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, estando aguardando apenas sua conclusão, tendo em vista as dificuldades técnicas para a realização, o que indica a proximidade do encerramento da instrução.

Dessa forma, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022